Tribunal: TJMT
Processo: 1003586-74.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003586-74.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), PIRAN- SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 37.484.789/0003-75 (EMBARGADO), G A CAPILE DE OLIVEIRA - CNPJ: 08.030.822/0001-27 (EMBARGANTE), GUSTAVO ADOLFO CAPILE DE OLIVEIRA - CPF: 405.815.861-15 (EMBARGANTE), EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR - CPF: 002.080.701-50 (ADVOGADO), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a nulidade da decisão de primeiro grau por ausência de fundamentação e determinar o retorno dos autos para nova deliberação sobre o pedido de penhora. Os embargantes alegam omissão quanto à análise da tese de que a penhora não foi deferida judicialmente e obscuridade sobre a suposta vinculação patrimonial entre o executado e o imóvel penhorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de ausência de decisão judicial autorizando a penhora; (ii) estabelecer se há obscuridade na fundamentação relativa ao suposto vínculo patrimonial entre o executado e o imóvel penhorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não analisa o mérito da validade da penhora, limitando-se a declarar a nulidade da decisão de primeiro grau por ausência de fundamentação, com base no art. 489, §1º, do CPC e no art. 93, IX, da CF.

A tese dos embargantes quanto à ilegalidade da penhora será apreciada pelo juízo de origem após regular contraditório, não havendo omissão no acórdão embargado, que não se prestava a esse exame de mérito.

A referência a possível vínculo patrimonial entre o executado e o imóvel foi feita de modo incidental, apenas para justificar a necessidade de análise mais aprofundada pelo juízo de primeiro grau, não configurando obscuridade ou juízo antecipado sobre titularidade ou penhorabilidade do bem.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo incabíveis quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A declaração de nulidade por ausência de fundamentação não implica exame do mérito da penhora, que deve ser reavaliado pelo juízo de origem.

Menção incidental a vínculo patrimonial não configura juízo antecipado nem obscuridade, quando serve apenas para justificar a necessidade de fundamentação adequada.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por G. A. Capile de Oliveira e Gustavo Adolfo Capile de Oliveira contra o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte embargada, reconhecendo a nulidade da decisão de primeiro grau por ausência de fundamentação e determinando o retorno dos autos à origem para nova deliberação sobre o pedido de penhora.

Os embargantes alegam a existência de omissão e obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Sustentam, em primeiro lugar, que o acórdão teria se omitido quanto à tese central das contrarrazões de agravo, no sentido de que a penhora jamais foi deferida pelo juízo de origem, o qual apenas determinou à parte agravante que comprovasse a propriedade do imóvel indicado, além de autorizar eventual constrição sobre bens móveis não essenciais.

Segundo os embargantes, o ato de penhora teria sido praticado indevidamente pelo oficial de justiça, com desvio de finalidade, contrariando a ordem judicial, o que descaracterizaria qualquer validade ao ato e justificaria a improcedência do agravo.

Apontam ainda obscuridade no trecho do acórdão que afirma haver “
indicativos de que o imóvel integra espólio em trâmite e que o executado teria vínculo patrimonial, ainda que indireto, com a fração ideal objeto da constrição
”. Argumentam que não há qualquer elemento nos autos que comprove tal vínculo e que o imóvel pertence a espólio diverso, em inventário no qual a genitora do segundo embargante é apenas uma das herdeiras. Ao final, requerem o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e esclarecer a obscuridade indicada.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração por ausência de qualquer vício no acórdão embargado (id 291941373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração têm como fundamento alegada omissão e obscuridade no acórdão que, ao dar provimento ao agravo de instrumento interposto, reconheceu a nulidade da decisão proferida no juízo de origem por ausência de fundamentação, determinando o retorno dos autos para novo pronunciamento.

A alegada omissão reside na ausência de enfrentamento da tese de que a penhora sobre o imóvel jamais teria sido deferida pelo juízo da execução, tendo sido supostamente realizada por iniciativa do oficial de justiça, sem respaldo judicial. Os embargantes sustentam que essa tese teria sido apresentada nas contrarrazões e que sua análise seria imprescindível à compreensão da controvérsia.

O argumento, entretanto, não se sustenta. O acórdão embargado não adentrou o mérito da validade da penhora, nem tampouco confirmou ou afastou sua eficácia. O colegiado, em decisão técnica e restrita, limitou-se a reconhecer que a decisão de primeiro grau, ao acolher a impugnação à penhora, não apresentou fundamentação suficiente para justificar o levantamento da constrição, contrariando o disposto no art. 489, §1º, do CPC, e no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Trata-se, portanto, de decisão que cuida exclusivamente da invalidação formal da decisão agravada, por ausência de motivação idônea, o que justifica o retorno dos autos à origem para que a matéria seja novamente analisada de forma fundamentada. A tese dos embargantes, que pretende antecipar juízo de mérito sobre a validade do ato de penhora, será objeto de reexame pelo juízo de origem.

Não obstante, a decisão interlocutória proferida nos autos de origem (ID 139092783) demonstra que houve determinação expressa para expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção de bens, que estão em posse da executada que não sejam necessários as necessidades comuns e ao desenvolvimento do ofício do devedor (com observância ao art. 833, II, III e V, CPC), tantos quantos bastem à satisfação do crédito, depositando-os em mãos do exequente.

No que tange à obscuridade apontada, os embargantes alegam falta de clareza quanto à afirmação de que haveria vínculo patrimonial, ainda que indireto, entre o executado e o imóvel objeto da constrição. A decisão embargada, no entanto, não reconheceu, em definitivo, a titularidade do imóvel nem declarou sua penhorabilidade. Apenas destacou, com base na documentação dos autos que há elementos suficientes a justificar o aprofundamento da análise no juízo de origem, não sendo possível, naquelas condições, manter a decisão que indeferiu a penhora sem fundamentação adequada.

Portanto, a menção ao vínculo patrimonial foi feita de forma incidental e contextual, no intuito de reforçar a necessidade de que o juízo de origem se manifeste de forma clara e circunstanciada sobre os fatos e provas envolvidos, sem que isso configure qualquer juízo de valor antecipado ou obscuridade.

Verifica-se, assim, que os embargos de declaração são utilizados com o intuito de rediscutir o mérito do acórdão, o que não se coaduna com a função integrativa dessa via recursal. Inexistem omissões, contradições ou obscuridades que justifiquem a reforma ou complementação do julgado.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025